Tribunal: TJPA
Processo: 0877223-04.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0877223-04.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: MARIA JOSE SANTIAGO

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEDUC

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PLEITO DE NULIDADE DO DISTRATO. IMPROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, II E IX, DA CF/88. DISPENSA A CRITÉRIO E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA, À UNANIMIDADE.

1
. É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com a Impetrante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração.

2
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo, logo reconhecida a precariedade da contratação não há como reconhecer o direito líquido e certo invocado.

3
. Segurança conhecida e denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por
MARIA JOSÉ SANTIAGO
contra suposto ato do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ADJUNTO DO ESTADO DO PARÁ
.

A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Discorre, na inicial, que é professora, contratada pelo Estado do Pará, tendo seu contrato temporário sofrido distrato em 03/09/2020, ato publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 34.334, Portaria nº 224/2020 CPSP, com término do vínculo na data de 01/02/2020.

Relata que estava lotada na EEEF - Escola Estadual de Ensino Fundamental Monte Serrat, local em que laborou até o mês de agosto/2020, momento em que soube que seu contrato seria extinto, motivado pelo teor do Relatório de Avaliação Profissional elaborado pela direção da escola, tendo este concluído pela não permanência do contrato da servidora.

Acrescenta, que foi instaurado processo referente ao seu distrato (n° 00011463077/2020), instaurado em 20/02/2020, contudo não concorda com os termos da avaliação realizada que culminou com o término antecipado do contrato, antes previsto para 01/06/2021.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da segurança
para declarar a nulidade do relatório de avaliação profissional da direção escolar e, consequentemente, assegurar a vigência de seu contrato, na condição de temporária, até 01/06/2021.

Juntou documentos (PJe ID nº 4800189, pág. 01/03; 4800190, pág. 01/02; 4800191, pág. 01/02; 4800192; 4800193; 4800194, pág. 01/05; 4800195, pág. 01/07).

Os autos foram distribuídos, inicialmente, perante a 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, ocasião em que o magistrado determinou à emenda à exordial, tendo a impetrante peticionado indicando a Secretária de Educação do Estado do Pará como autoridade coatora. Posteriormente, decidiu pela incompetência do Juízo, determinando a remessa ao Tribunal de Justiça.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que concedi os benefícios da justiça gratuita à impetrante, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, ao final, determinei a remessa ao Ministério Público para parecer (PJe ID nº 4.857.695).

A autoridade inquinada coatora apresentou informações (PJe ID nº 4.957.858), pugnando pela não concessão da segurança.

O Procurador de Justiça Mário Nonato Falângola apresentou parecer opinando pela não concessão da segurança (PJe ID nº 5.106.220), ante a inexistência de direito líquido e certo
.

É o essencial relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, impende destacar que o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública
(CR, art. 5º, LXIX).

Disciplinado pela Lei 12.016/2009
[1]
, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Por direito líquido e certo deve-se entender como todo aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na petição inicial, competindo à impetrante demonstrar de plano, sua liquidez e certeza.

No caso dos autos, versa o presente
mandamus
acerca da controvérsia quanto a existência
de direito líquido e certo da impetrante de permanecer na função de professora, admitida em contrato temporário, em razão da alegação de inexistência de motivação para o seu distrato, ocorrido de forma antecipada.

Pois bem.

Acerca da investidura em cargo público ou emprego público, o inciso II do art. 37 da Constituição da República preceitua que dependerá de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Prosseguindo, o inciso IX, do mesmo dispositivo, admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, é
cediço que os servidores temporários não possuem estabilidade no serviço público, a fragilidade deste vínculo é típica dessa modalidade de recrutamento, concebido para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CR/88). Logo,
por ser dotado de precariedade, sujeita-se o servidor à dispensa
ad nutum
, ou seja, a critério e conveniência da Administração.

No particular,
após análise detida dos autos, constato que o distrato da impetrante foi precedido de fundamentação constante no Relatório de Avaliação (PJe ID nº 4.800.195) que, a despeito de não ter sido juntado na íntegra ao
mandamus,
é perceptível a aferição de sua motivação, não havendo que se falar em ofensa a princípios constitucionais ou regras legais.

Ademais, com bem ponderou o d. parecer do
custos iuris, “
os servidores
contratados precariamente
, sob a condição de prestarem serviços em caráter temporário
possuem ciência
,
desde a designação
,
quanto a possibilidade de dispensa ad nutum
,
bem como do período máximo que podem permanecer vinculados como contratados
, dispensada a realização de qualquer procedimento ou indenização, já que os temporários não gozam de vínculo efetivo”
(Destaquei)
.

Nesse contexto, oportuno ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 22/11/2018 – destaquei).

Na mesma linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1- A

apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço exercendo a função de professora por 18 (dezoito) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2-
O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo
; 3 - Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4 - Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-PA - APL: 00001385520128140038 Belém, Relator: Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 19/03/2018, 2ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 21/08/2018 – grifei).

Ante todas as considerações, observa-se que a Impetrante, diante da natureza precária de sua contratação, não logrou êxito em demonstrar o aludido direito líquido e certo de ser reintegrada à função, tampouco de tornar nulo o ato que motivou o distrato antecipado de seu contrato temporário.

Por todo o exposto, na linha do parecer do Ministério Público,
conheço e
denego a segurança
,
por não vislumbrar o direito líquido e certo da Impetrante, nos termos da fundamentação.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

[1]

“Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Belém, 09/12/2021